Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1000759-95.2022.8.11.0000
Impetrante: Antônio Geovani Januário de Deus
Impetrado: Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Antônio Geovani Januário de Deus, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente no ato de sua transferência, de ofício, do Município de Aripuanã-MT para Juína-MT.
O Impetrante informa que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, desde 16/11/2015, estando lotado na cidade de Aripuanã e que foi surpreendido, no dia 14/01/2022, com a notificação de sua transferência, ou remoção, de ofício, para o Município de Juína, sem qualquer fundamentação ou justificativa.
Salienta que o ato de remoção é desprovido de fundamentação, já que o artigo 51, §2o, do Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso – Lei n. 04/1990 – deixa expresso que a remoção, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada.
Argumenta que a sua transferência não se mostra possível, porque está matriculado no Curso de Direito, no 10o Semestre, no campus da Universidade de Mato Grosso – UNEMAT –, na cidade de Aripuanã e, em Juína, não há estabelecimento de ensino congênere, o que viola o artigo 114, do Estatuto Interno da Polícia Militar de Mato Grosso (Lei n. 555/2014), e o artigo 52, da Lei n. 04/1990.
Enfatiza que sua companheira, Tamiris Evelin Kurunczi Carneiro, é servidora pública no Município de Aripuanã, que o casal tem uma filha de apenas 01 (um) ano de idade, possui casa própria na referida cidade, e que a sua remoção trará enorme prejuízo à unidade familiar.
Por fim, postula a concessão da liminar, para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato de remoção, sob pena de multa.
Determinei a notificação da parte Impetrada, para prestar informações (id. 115742016, pág. 01).
A parte Impetrada não se manifestou (id. 118453952, pág. 01).
É a síntese.
Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Antônio Geovani Januário de Deus, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente no ato de sua transferência, de ofício, do Município de Aripuanã-MT para Juína-MT.
De início, importa anotar que, à luz do inciso LXIX do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 1o, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Nessa quadra, para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Da análise dos argumentos esposados pelo Impetrante, e dos documentos que instruem a presente ação mandamental, entendo que a liminar pleiteada deve ser concedida, porque, aparentemente, existe ilegalidade na transferência ex offício.
Não se descura do fato de que, ao policial militar, não é garantida a inamovibilidade, máxime porque a legislação aplicável aos policiais militares do Estado de Mato Grosso, prevê a possibilidade de transferência ex offício.
Entrementes, como se sabe, a transferência é um ato de provimento derivado, por meio do qual o servidor é deslocado dentro da mesma unidade federativa a que pertence, passando, todavia, a exercer as suas atribuições em local distinto do originário.
Em que pese a que se trate de ato discricionário, realizado em razão de decisão da Administração Pública, após o exame dos seus critérios de conveniência e oportunidade, a transferência de ofício, no interesse exclusivo da Administração, deve ser objetivamente motivada, com o detalhamento dos fundamentos que levaram à prática do ato, sob pena de mascarar perseguições, ou punições, a servidores irregularmente removidos.
Sobre a motivação, princípio basilar da Administração Pública, a doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro aponta que:
O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos. (Direito Administrativo, 27a ed. - São Paulo: Atlas, 2014, p. 82.).
À luz da abalizada doutrina acima exposta, o que se extrai é que, mormente diante da afetação dos interesses particulares dos seus servidores, ainda que inserido na esfera discricionária da Administração, deve o ato de transferência, ou remoção, ser devidamente motivado, com o detalhamento das razões de fato e de direito que levaram à sua prática, sob pena de decretação de nulidade.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR REGULARMENTE MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR – ATO DISCRICIONÁRIO IMOTIVADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
1 - Há ofensa a direito líquido e certo do Impetrante regularmente matriculado em curso superior se o ato administrativo de remoção não foi precedido de motivo idôneo pela autoridade coatora, mormente quando na nova unidade militar não existe estabelecimento congênere em que possa ser matriculado.
2 - Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise. (N.U 1016155-96.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/03/2021, publicado no DJE 31/03/2021). (Negritei).
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR (SOLDADO) – REMOÇÃO EX OFFICIO – ATENDER NECESSIDADE DE SERVIÇO – MOTIVO INEXISTENTE – ILEGALIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça: "o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato" (Ag.Int.RMS 55356/ES Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 03/05/18).
O ato administrativo impugnado reveste-se de nulidade, porquanto a remoção do apelado, motivado na necessidade de serviço, deu-se para efetivar transferência de outro soldado, o que torna a motivação do ato inexistente.
Violação do direito líquido e certo do impetrante. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0006004-30.2012.8.11.0041, Relator Dr. Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/03/2021, publicado no DJE 18/03/2021). (Destaquei).
Dessa forma, após análise perfunctória dos fatos narrados, bem ainda da documentação encartada, não se visualiza, prima facie, a devida fundamentação do ato, porquanto na Tramitação de Nota não há qualquer motivação expressa. Veja-se (id. 115496472, pág. 02):
TRAMITAÇÃO DE NOTAS
NOTA NOME EVENTO
1227108 ANTONIO GEOVANI JANUÁRIO DE DEUS TRANSFERÊNCIA – COM ONUS
Transferir Policia Militar por Necessidade do Serviço com ônus para o Estado.
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2o c/c art. 6o, incisos: V e XII da Lei Complementar n.o 386 de 05 de março de 2010.
Considerando o que prescreve o Artigo 130 da Lei Complementar n.o 555 de 29 de dezembro de 2014.
RESOLVE:
Art. 1o - Transferir por Necessidade do Serviço o(a) SD PM ANTONIO GEOVANI JANUARIO DE DEUS RG: 887.087, do(a) 10a COMPANHIA INDEPENDENTE (ARIPUANA) para o(a) 20o BATALHAO DE POLICIA MILITAR (JUINA) no dia 18/01/2022, com ônus para o Estado.
Art. 2o- Conceder 30 (trinta) dia(s) de transito e instalação a(o) SD PM ANTONIO GEOVANI JANUARIO DE DEUS RG: 887.087, a contar de 18/01/2022.
Art. 3o - Determinar que o(a) SD PM ANTONIO GEOVANI JANUARIO DE DEUS RG: 887.087 se apresente no dia 17/02/2022 no(a) 20o BATALHAO DE POLICIA MILITAR (JUINA), pronto para o serviço.
Art. 4o - Publique-se, registre-se e cumpra-se.
TRAMITE SITUAÇÃO USUARIO
14/01/2022 09:40:06 CRIADA MARLON SILVA DA GUIA (DGP)
Ademais, foi oportunizada à autoridade coatora a apresentação de manifestação, inclusive, com documentos, a fim de averiguar os motivos e fundamentos do ato combatido; contudo, esta manteve-se inerte, consoante a certidão de decurso de prazo, demonstrando certo descaso com o Poder Judiciário (id. 118453952, pág. 01).
Não há desconsiderar, ainda, que a Lei Complementar Estadual n. 555/2014 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso –, preconiza, no artigo 114, que, na transferência de domicílio do militar será assegurado, independentemente da existência de vaga, o direito de transferência e matricula em estabelecimento de ensino estadual e, no Município de Juína não há Universidade pública.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR REGULARMENTE MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR –- ATO DISCRICIONÁRIO IMOTIVADO – ORDEM CONCEDIDA – ADMISSIBILIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Há ofensa a direito líquido e certo do Impetrante regularmente matriculado em curso superior se o ato administrativo de remoção não foi precedido de motivo idôneo pela autoridade coatora, mormente quando na nova unidade militar não existe estabelecimento congênere em que possa ser matriculado. (N.U 0006350-75.2010.8.11.0000, Rel. Des. José Silvério Gomes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/08/2011, publicado no DJE 23/08/2011).
Não bastasse isso, o Impetrante demonstrou que sua companheira é servidora pública efetiva no Município de Aripuanã, exercendo o cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional – TDE – e que sua filha está devidamente matriculada no Centro de Educação Infantil Doce Infância. Logo, a sua transferência para Juína-MT, certamente, trará grande prejuízo à unidade familiar.
Por tais considerações, entendo que o Impetrante obteve êxito em demonstrar a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, o que implica a concessão do pedido liminar.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar pleiteada, para suspender os efeitos da Nota PMMT n. 1227108, até o julgamento do mérito do mandamus.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, suas informações.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2022.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.